Tribunal: TJBA
Processo: 0518747-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518747-35.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDETH CAVALCANTE MACEDO e outros (11)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES APOSENTADOS. PROFESSOR ESTADUAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO NÃO CONCERNENTE ÀS PARTES. PEDIDO DE EMENDA DA EXORDIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA COM BASE EM PROVAS NÃO CONDIZENTES COM AS PARTES. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 320 E 489, II, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ART. 1013, § 3º, DO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADA. PROFESSORES APOSENTADOS. ENQUADRAMENTO NA CLASSE INICIAL. LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E 10.963/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO NA ATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por professores aposentados, pretendendo reenquadramento funcional com base nas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, com pagamento de diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida sentença proferida sem a devida apreciação de pedido de emenda à inicial formulado antes da citação e fundamentada em documentação que não se refere aos autores indicados na petição inicial; (ii) saber se, ante a declaração de nulidade, é possível a aplicação da teoria da causa madura para o imediato julgamento do mérito por este Tribunal; (iii) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição de fundo de direito; (iii) saber se as servidoras inativas têm direito ao reenquadramento nos planos de carreira das Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, observando o tempo de serviço na ativa e o princípio da paridade.

III. Razões de decidir

3. O error in procedendo constitui vício de atividade de natureza formal que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. A petição inicial foi ajuizada em nome de determinadas pessoas, porém a documentação que a instruiu a exordial - identidades, procurações, contratos de honorários e contracheques - refere-se a pessoas totalmente distintas das elencadas na exordial.

5. O pedido de emenda à inicial formulado, antes da citação, não foi apreciado pelo juízo a quo, que prosseguiu com a demanda e a sentenciou sem resolver tal incompatibilidade.

6. A sentença julgou procedente a demanda sem que houvesse prova mínima dos fatos constitutivos alegados concernentes aos autores indicados na inicial, violando os arts. 320 e 489, II, do CPC e o princípio do devido processo legal.

7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo devem se harmonizar com o devido processo legal, não podendo servir para manter sentença baseada em provas que não concernem às partes autoras. Assim, impõe-se a anulação da sentença.

8. Com a anulação da sentença e
em homenagem aos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, deve ser aplicado a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC, considerando que a contestação apresentada pelo Estado da Bahia enfrentou o mérito da pretensão de reenquadramento das servidoras inativas e que a matéria discutida é eminentemente de direito.

9. A conduta do ente estatal em promover o enquadramento dos inativos, não observando o princípio constitucional da paridade, caracteriza-se como omissão, que se renova continuamente no tempo. Por se tratar de omissão continuada, afasta-se a prescrição do fundo de direito, incidindo a prescrição apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

10. As servidoras que ingressaram na inatividade com direito à paridade (EC nº 41/2003) devem ter seus proventos revistos na mesma proporção dos servidores ativos, inclusive quanto aos benefícios decorrentes de reclassificação de cargo.

11. O reenquadramento nas classes das Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008 deve considerar o tempo de serviço prestado na ativa e o interstício de 3 anos para cada classe, dispensando-se requisitos inatingíveis aos inativos, como avaliação de desempenho ou certificações.

IV. Dispositivo

12. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado. Pedidos formulados pelas autoras julgados procedentes.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0518747-35.2014.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, apelados,
VALDETH CAVALCANTE MACEDO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA,
JULGANDO PREJUDICADO
o recurso de apelação e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, nos termos do voto condutor.